Tribunal: TJMT
Processo: 1004262-43.2018.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004262-43.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO PARZIANELLO - CPF: 387.302.000-91 (APELANTE), ROBERTO SOLIGO - CPF: 168.222.000-10 (ADVOGADO), ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO - CPF: 492.151.750-91 (APELANTE), PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA - CNPJ: 14.696.385/0001-88 (APELADO), LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI - CPF: 023.510.119-29 (ADVOGADO), DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 469.864.059-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução da petição inicial ou da impugnação.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por

MARCO ANTONIO PARZIANELLO e outra, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que julgou improcedentes os pedidos vertidos nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO Nº 1004262-43.2018.8.11.0040, ajuizada em face de PBAGRO LOGÍSTICA E INSUMOS LTDA. Por força da sucumbência, condeno os embargantes/apelantes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do CPC. (Id. 82411624).

Em suas razões, de Id. 82411626, os recorrentes afirmam que a questão devolvida no apelo é simples e não demandando dilação probatória, tendo se equivocado o Juiz de primeiro grau ao utilizar do artigo 373, I do CPC para julgar improcedentes os embargos à execução.

Invoca a aplicação do CDC, em seus artigos 4º, I, 5º, V e VIII, bem como artigo 51, I, IV e VI, em face da vulnerabilidade do consumidor, bem a como a iniquidade das cláusulas abusivas, que resultaram na oneração de uma simples compra de produto, com o valor da dívida muito elevado e a inclusão de juros extorsivos.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que a dívida originária seja corrigida, desde o seu vencimento pelos índices do INPC/IBGE e acrescida de juros de 1% ao mês, sem capitalização, para ao final encontrar o valor devido em liquidação.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 82411632, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (Da violação ao princípio da dialeticidade).

Colenda Câmara.

A apelação foi interposta com fulcro do art. 1.010 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito
;

III - as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Comentando o dispositivo, Nery e Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(
in
“Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“
Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida
(JTJ 165/155)” (
in
nota
Fundamentação deficiente,
ao art. 1.010).

Situando a questão, a apelada/exequente ajuizou Ação de Execução em desfavor dos apelantes/executados alegando ser credora dos mesmos da importância originária de R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), vencida em 30.03.16, dívida esta representada por um instrumento
particular de confissão de dívida
.

Dizem os embargantes que o referido título contém vícios intrínsecos com relação à falta de descrição/declaração da origem da dívida. Além disso, o valor nele descrito está inflado de juros extorsivos.

Segue afirmando que, foi adquirido da embargada/apelada, o produto TRACER (inseticida para sua lavoura de SOJA, na safra 2014/2015) pelo valor de R$61.248,00 (cf. nota fiscal nº 2970, série 1 em anexo), com vencimento para 30.03.15. Todavia, não tendo conseguido adimplir o débito até a data do vencimento, face a perda da lavoura naquele ano de 2015, passou a ser pressionado pela embargada/apelada que, inclusive, ameaçou inscrever seu nome no cadastro do SERASA, SPC e outros. Com isso, em 21/11/2015, acabou cedendo à pressão imposta pela embargada/apelada e assinou o instrumento de confissão de dívida exequendo.

Entretanto, sustentam que devido a nova quebra de safra, não conseguiram quitar o débito. Buscaram renegociar a dívida, todavia, diante da intransigência da embargada/apelada, não alcançaram uma composição amigável.

Diante disso, reconheceram o débito no valor de R$61.248,00 (sessenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais), mais juros de 1% ao mês, sem capitalização e com correção monetária pelos índices do INPC/IBGE, alegando excesso de execução quanto ao saldo remanescente.

Ao sanear o feito, o Magistrado
a quo
decidiu sobre a redistribuição do ônus da prova, nos seguintes termos:

“[...]

Em cumprimento ao disposto no art. 357, II e III do atual CPC,
registro que a prova deverá recair sobre o alegado excesso de execução
,
abusividade das cláusulas contratuais apontadas na inicial,
sem prejuízo de outros que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto, ainda que,
os meios de prova admitidos em questão serão o documental e pericial.

Nos termos do art. 357, III do NCPC,
o ônus da prova deve observar a regra geral prevista no art. 373 do CPC
, uma vez que, em consonância com o entendimento jurisprudencial majoritário,

inaplicável na espécie as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Logo, i
ntimem-se as partes para
, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem sugestões quanto a eventuais outros pontos controvertidos,
especificarem as provas que pretendam produzir, em especial a prova pericial, se for o caso.
Não havendo outras provas a serem produzidas, deverão no mesmo prazo acima fixado informar nos autos, possibilitando o julgamento do processo no estado em que se encontra.”
(Id. 82411619).

Pois bem.

Segundo dispõe o artigo 1.015, XI, do CPC, caberá agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre a redistribuição do ônus da prova. Desse modo, considerando que os apelantes deixaram de interpor o recurso adequado contra a decisão que lhes imputou o ônus da prova, não se pode agora discutir em apelação tal matéria, pedindo a inversão, ante a ocorrência de preclusão.

Aliás, ao proferir a sentença, o Magistrado
a quo
esclareceu que
“diante dos embargos ofertados, cabia aos embargantes provar suas alegações, na forma do art. 373, inciso I do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiram, sendo forçoso reconhecer a improcedência dos embargos.”

Pontuou, ainda, que:

“Nem se alegue que houve cerceamento de defesa, posto que após saneado o processo,
este Juízo oportunizou às partes a sugestão de eventuais outros pontos controvertidos
, bem como especificação de provas pretendidas,
tendo ambas requerido o julgamento do processo no estado em que se encontra, consoante petitórios de ids. 23215568 (
embargada) e 24655822 (embargantes).

Outrossim, deflui-se
da petição inicial e documentos que a instruem que estes não trazem em sí o mínimo de conteúdo probatório acerca das alegações dos embargantes/devedores,
os quais, inclusive reconheceram ser devedores do valor originário de R$ 61.248,00 (sessenta e um mil, duzentos e quarenta e oito reais), conforme é possível aferir dos embargos ofertados.

[...]

Portanto,
considerando que as alegações veiculadas nos embargos à execução são destituídas de todo e qualquer fundamento, sem possibilidades de confirmar a versão dos embargantes
, aos quais compete, exclusivamente, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ressai de forma inconteste que os embargos em exame são totalmente improcedentes.

Assim, considerando que nas razões do recurso, os recorrentes simplesmente transcrevem os fundamentos insertos na peça inicial, de forma que, inegavelmente, não enfrentam de forma específica aqueles apreciados na sentença, tais como a ausência de comprovação do fato constitutivo do seu direito, como determina o art. 1.010 do Código de Processo Civil, há de ser negado seguimento ao apelo.

Evidencia no caso, além da adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da sentença,
considerações que visam reformar decisão da qual se operou a preclusão
.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de princípio da dialeticidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia, a propósito:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada. O novo Código de Processo Civil, por meio do art. 932, reafirmou a jurisprudência desta Corte, ao exigir a impugnação específica, dos fundamentos da decisão agravada”
(AgInt no AREsp 855.681/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 15/04/2016).

“À luz da jurisprudência desta Corte e do princípio da dialeticidade, deve a parte recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, não bastando a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 705.564/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 25/08/2015).”
(AgInt no AREsp 999389/BA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0270461-2, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Julgamento 6/12/2016, Dje 15/12/2016)

No mesmo sentido tem se posicionado este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – PEDIDO GENÉRICO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARTIGO 514, II DO CPC – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Abordando o recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal. Além disso, a inicial não especificou quais as cláusulas a anular e, no entendimento da súmula 381 do STJ é defeso ao julgador conhecer de ofício de cláusulas abusivas em contrato bancário.”
(TJMT. RAC nºAp 126433/2014, Des. Adilson Polegato de Freitas, 1ª Câmara Cível, J. em: 26.05.2015, Publicado no DJE 01.06.2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPRODUÇÃO IPSIS LITTERIS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.”
(TJMT. RAC nº 77117/2014, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, Julgado em 09.09.2014, Publicado no DJE 15.09.2014).

“AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO [...] RAZÕES GENÉRICAS DEDUZIDAS PELO APELANTE – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO MANTIDA [...] RECURSO DESPROVIDO. Não se conhece do recurso em que as razões pelas quais o recorrente entende que a sentença merece ser reformada são dissociadas dos seus fundamentos, em clara infringência ao princípio da dialeticidade. [...]”
(AgR 167911/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 13/02/2017).

Em suma, o emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa em não conhecimento do recurso.

Dispositivo
.

Com tais considerações, ante a ausência de dialeticidade,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021